Tribunal: TJBA
Processo: 8025444-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025444-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s): MURILO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: JORGE MITIDIERI JUNIOR e outros (6)

Advogado(s):GENISSON CRUZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS SIMULTÂNEOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão unânime que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., para determinar que a avaliação judicial prévia de imóvel rural — condição para eventual imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa — seja realizada por engenheiro agrônomo. A decisão reconheceu o interesse público do empreendimento, mas entendeu ser imprescindível a perícia judicial prévia, diante da ausência de demonstração concreta de urgência. As partes embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades no julgado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para concessão da imissão provisória independentemente da avaliação judicial prévia; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes, incorreu em contradições ou não delimitou adequadamente os parâmetros técnicos da perícia judicial.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente os requisitos previstos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, concluiu pela ausência de urgência concreta e específica, e manteve a exigência de avaliação judicial prévia para resguardar o contraditório e o devido processo legal.

A invocação de urgência feita no ajuizamento da ação foi considerada insuficiente pelo colegiado, diante do decurso de dois anos entre a Resolução da ANEEL e o ajuizamento, bem como pela ausência de demonstração de risco concreto que justificasse a dispensa excepcional da perícia.

A alegação de omissão quanto ao Tema 472/STJ e à Súmula 652/STF foi afastada, uma vez que o acórdão aplicou os precedentes à luz das circunstâncias do caso, afastando sua incidência diante da inexistência de urgência qualificada e da necessidade de controle técnico imparcial da avaliação.

O acórdão não se omitiu quanto à distinção entre servidão administrativa e desapropriação, reconhecendo implicitamente que ambas demandam preservação do contraditório, especialmente quando há restrição possessória sobre imóvel rural produtivo.

Não há contradição interna no reconhecimento de interesse público do empreendimento e a negativa da urgência. O interesse público, embora presente, não implica automaticamente urgência que justifique a dispensa da perícia judicial.

O acórdão delimitou adequadamente os parâmetros essenciais para a perícia, ao determinar a nomeação de engenheiro agrônomo com base na Resolução CONFEA 218/73 e na NBR 14.653, cabendo ao juízo de origem fixar os demais quesitos, nos termos do CPC.

A ausência de manifestação expressa sobre cada argumento das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente para resolver a controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC.

Ambos os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão colegiada sem apontar vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios, caracterizando-se como tentativa de reexame da matéria já decidida.

IV.
DISPOSITIVO

Embargos de declaração simultâneos rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Simultâneos nº 8025444-10.2025
.8.05.000O
, em que figuram, como embargantes e embargados, respectivamente,
ASA BRANCA TRASMISSORA DE ENERGIA S.A
. e JORGE MITIDIERI JUNIOR e Outros;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos por

ASA BRANCA TRASMISSORA DE ENERGIA S.A
.
e JORGE MITIDIERI JUNIOR e Outros
; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)